Tribunal: TJMT
Processo: 1004175-34.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004175-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO - CPF: 380.366.428-40 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1004175-34.2023.8.11.0001
.

Embargante:
PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO
.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
22 a 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA COM ATRASO – CORTE INDEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL 6.942/1997 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios

contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado (id. 212587671), o qual, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos de declaração interposto pelo reclamante.

A parte autora sustenta a existência de omissão na decisão embargada.
Argumenta que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre o prazo mínimo de 60 dias entre o aviso de corte e a efetiva suspensão do serviço, previsto na Lei Estadual 6.942/1997
.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões (id.

225544656), a parte embargada não se manifestou
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
omissão
do julgado no tocante à Lei Estadual nº 6.942/1997, a qual trata da proibição do corte no fornecimento de água e luz antes do prazo de 60 dias, contados da notificação expressa.

Assim, conforme se infere dos argumentos levantados e provas produzidas pelas partes, passo aos devidos fundamentos.

Da análise dos autos, vê-se que as faturas de energia elétrica com vencimentos em 19/12/2022 e 17/01/2023 foram quitadas no dia 31/01/2023.

Além disso, a comunicação de reaviso ocorreu na fatura emitida em
10/01/2023
(id. 190821179) e o fornecimento de energia foi suspenso pela empresa concessionária em
31/01/2022
(id. 190821198).

Pois bem, o art. 2º da Lei Estadual n° 6.942/1997 dispõe que:

Art. 2º A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1° da presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituído com um
mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência
.

Nesse contexto, apesar do demandante ter quitado sua dívida com atraso, a lei estadual supracitada prevê que o corte de serviços essenciais somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso.

Assim, demonstrado no processo que entre a data do reaviso e da suspensão não transcorreu no prazo previsto, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INOVAÇÃO RECURSAL - ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO - LEI ESTADUAL N.º 6.942 DE 1997 -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3.
Concessionária de energia elétrica que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (artigo 2.º da Lei Estadual n.º 6.942 de 1997)
.
(N.U 1043272-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE
60
(SESSENTA)
DIAS
DO REAVISO
LEI

ESTADUAL

6.942
/
1997
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
2.
Concessionária de energia elétrica que deixou de observar a legislação
estadual
, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após
60
(sessenta)
dias
do reaviso (artigo 2.º da
Lei

Estadual
n.º
6.942
de
1997
).
3. Recurso conhecido e Provido.
(N.U 1032048-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o embargante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os opostos pelo
reclamante
,
com a atribuição de efeitos infringentes
,

para condenar a reclamada ao pagamento em favor do demandado da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024